Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-34.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença e Vistoria Sanitária dos exercícios de 2018 a 2021 – Municipalidade de Guararapes – Falecimento da devedora antes do ajuizamento da execução – Sentença extinguiu feito com base na ilegitimidade passiva da executada – Inadmissibilidade – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Sujeição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença e Vistoria Sanitária dos exercícios de 2018 a 2021 – Municipalidade de Guararapes – Falecimento da devedora antes do ajuizamento da execução – Sentença extinguiu feito com base na ilegitimidade passiva da executada – Inadmissibilidade – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Sujeição passiva do espólio ou dos sucessores – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros da falecida (art. 113, § 2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido.